Tribunal: TJES
Processo: 0015937-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015937-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ARTHUR RAMALHO OTAVIANO e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por recorrente 1 e recorrente 2 contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Ministério Público para redimensionar as penas aplicadas, mantendo a condenação dos réus pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006. Alegam os embargantes omissão do julgado quanto à nulidade das provas decorrentes de suposta invasão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da alegação de nulidade das provas por violação de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito restrito, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de nulidade por invasão domiciliar, concluindo que houve consentimento do réu e justa causa para o ingresso dos policiais, amparado em investigações prévias e denúncia anônima.

5. Os depoimentos prestados em juízo confirmam que o recorrente 2 franqueou a entrada no imóvel e colaborou espontaneamente com a atuação policial, o que afasta a ilicitude das provas.

6. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões ou com o consentimento do morador (STF, RE nº 603.616/RO; STJ, AgRg-HC nº 916.347/GO).

7. A insurgência defensiva traduz mera pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente e fundamentada a alegação de nulidade por invasão de domicílio.

2. A reiteração de argumentos já enfrentados configura pretensão de rediscussão, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0015937-81.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
S
: ARTHUR RAMALHO OTAVIANO; ERICSON ROCHA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
opostos por
ARTHUR RAMALHO OTAVIANO
e
ERICSON ROCHA SILVA
,

em face do r. Acórdão de ID 15631407 que negou provimento aos recursos das defesas e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público para redimensionar a pena de ARTHUR RAMALHO OTAVIANO para 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias e 1.547 (mil quinhentos e quarenta e sete) dias-multa e a de ERICSON ROCHA SILVA para 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.338 (mil, trezentos e trinta e oito) dias-multa, ambos com o regime inicial fechado de cumprimento da pena.

O embargante ARTHUR RAMALHO OTAVIANO (ID 15727519) pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão em valorar outras provas dos autos para concluir pela nulidade por violação de domicílio e nulidade das provas derivadas.

O embargante ERICSON ROCHA SILVA (ID 15747862) pugna pela reforma do Acórdão, também alegando vícios de omissão em valorar outras provas dos autos para concluir pela nulidade por violação de domicílio.

Parecer ao ID 16062854 pela rejeição de ambos os embargos de declaração.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo apelante 1, apelante 2 e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou os réus pelos crimes do art. 33, caput (tráfico de drogas) e do art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006, com absolvição de apelante 1 quanto ao crime previsto no art. 273, §1º-B, I, do CP. As defesas requerem, entre outros pontos, o preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prova por invasão de domicílio e a aplicação de causas de diminuição de pena. O Ministério Público requer o agravamento da pena-base e a fixação do regime fechado de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se é nulo o conjunto probatório em razão de suposta entrada ilegal de policiais no domicílio do réu apelante 2; (ii) verificar a existência de provas suficientes para a condenação por associação para o tráfico; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena imposta, à luz dos vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e das atenuantes e causas de diminuição invocadas pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no domicílio do apelante 2 não configura ilegalidade, pois houve consentimento expresso do morador e existência de fundada suspeita decorrente de investigações prévias e denúncia anônima, conforme depoimentos administrativos e judiciais constantes nos autos.

4. Em casos de crimes permanentes, o ingresso no domicílio sem mandado judicial é válido quando fundado em justa causa objetiva, consoante entendimento do STF (RE nº 603.616/RO) e do STJ (AgRg-HC nº 883.914/MG).

5. As provas constantes nos autos, como os depoimentos dos policiais e a confissão do réu Ericson, confirmam a associação entre os réus para o tráfico de drogas, inclusive com atuação contínua entre julho e outubro de 2020.

6. A pena-base deve ser exasperada quanto às circunstâncias do crime e aos vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha, haxixe, MDMA, ecstasy e LSD).

7. A negativa da confissão como atenuante ao apelante 1 não prospera, pois o STJ admite a confissão parcial como suficiente para aplicação da atenuante.

8. A causa de diminuição da delação premiada foi corretamente aplicada ao apelante 2 em patamar de 1/3, pois sua colaboração, embora útil, não foi decisiva para a elucidação total dos fatos, conforme já apurado nas investigações.

9. O tráfico privilegiado (art. 33, §4º) foi corretamente afastado, diante da condenação simultânea por associação para o tráfico, sendo incompatível a aplicação da causa de diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos defensivos desprovidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A entrada de policiais em domicílio, com o consentimento do morador e fundada suspeita decorrente de investigação prévia e denúncia anônima, não configura nulidade das provas.

2. A confissão parcial é suficiente para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando há condenação concomitante por associação para o tráfico de drogas.

4. A desvaloração da pena-base com base nas circunstâncias do crime e nos vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 é cabível diante da diversidade e quantidade significativa de entorpecentes apreendidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 69 e 273, §1º-B, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, §4º, 35, 41 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg-HC nº 883.914/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg-HC nº 916.347/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 833.573/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 917.368/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vício de omissão em analisar provas dos autos que possam levar à conclusão pela nulidade por violação de domicílio e por nulidade das provas derivadas.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que as provas dos autos foram analisadas de maneira clara:

[...]

Os apelantes Arthur e Ericson sustentam preliminarmente a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a entrada no domicílio de Ericson se deu sem mandado judicial, sem fundada suspeita e sem consentimento do réu.

Não obstante isso, conforme devidamente explicitado pela magistrada de primeiro grau, as provas apontam que Ericson consentiu com a entrada em seu domicílio, pois desde o princípio das investigações adotou uma postura colaborativa, conforme afere-se de seu depoimento em sede administrativa (fls. 18/19, vol 001, parte 01, do ID 9924557) e do depoimento prestado em sede judicial (link: https://drive.google.com/drive/folders/1COE3WnUDJEvFfNNx9g4neY22rrVDu-QO, ata de fls. 610/611, vol 003, parte 01, do ID 9924557).

Além disso, é entendimento dos Tribunais Superiores que a busca domiciliar sem mandado de prisão está autorizada em determinados casos: “Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que, de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional” (AGRG no HC n. 883.914/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) 5. Agravo regimental conhecido em parte e improvido. (STJ, AgRg-HC nº 944.930, Proc. 2024/0345103-4 – GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 18/11/2024)

No caso em questão, além de haver consentimento do morador e do proprietário do hotel, houve investigação prévia por parte da Polícia Civil que levou os investigadores a chegarem ao endereço citado. Isto é, conforme extrai-se dos autos, os Policiais Civis do Departamento Especializado em Narcóticos, com o apoio de policiais da Força Nacional, realizaram, durante algumas semanas, investigações prévias ao grupo criminoso de entrega de entorpecentes (delivery) que levou os policiais ao citado hotel. Tal dinâmica investigativa é relatada pelos policiais ouvidos em juízo:

“que o advogado [do proprietário do hotel] conversou com o proprietário do HOTEL e a entrada da equipe de policiais até o apartamento do ERICSON foi franqueada; que chegando no apartamento, tocaram a campainha e o ERICSON abriu a porta, momento em que se identificaram como policiais e perguntaram se havia droga no local e o acusado falou que sim; que ERICSON foi apontando onde havia dinheiro e drogas, e não havia arma; que ele foi muito colaborativo; [...] que o ERICSON franqueou a entrada da Polícia no quarto do hotel [...] que o ERICSON não foi coagido a nada, foram-lhe narrados os direitos constitucionais, deixaram ele ligar para quem quer que seja; que ele ajudou a equipe falando de outras pessoas envolvidas, o que inclusive corroborava com a denúncia; que o ERICSON falou tudo de forma espontânea e colaborou com o trabalho da Polícia [...] que ele franqueou a entrada dos policiais; que ele saiu apontando onde estavam as drogas” (a testemunha Ronney de Almeida Gonçalves em juízo, policial civil, com registro audiovisual na mídia de fl. 371, grifo nosso).

“que no dia que a equipe se reuniu para efetuar a abordagem do réu no HOTEL, a entrada dos policiais foi franqueada pelo proprietário do HOTEL e pelo acusado; que se lembra que foi apreendido maconha, haxixe, LSD, ecstasy, MD, pelo que se recorda; que o ERICSON ajudou a Polícia indicando os locais onde estavam as drogas; que foi tudo tranquilo e ele colaborou com a abordagem” (a testemunha Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha em juízo, policial civil, com registro audiovisual na mídia de fl. 371, grifo nosso).

Neste ensejo, considerando o contexto fático da ocorrência narrado pelos policiais, verifica-se que a entrada no apartamento de Ericson não está eivada de qualquer vício, formal ou material, em vista do franqueamento da entrada dos policiais dado por Ericson somada à fundada suspeita gerada a partir dos fortes indícios de que o apelante estava em posse de drogas, indícios esses corroborados pela denúncia anônima recebida pela Polícia Civil e pela investigação prévia realizada também pelos Policiais Civis, conforme extrai-se do testemunho do Policial Civil Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha em juízo, que relatou ter seguido o corréu Arthur diversas vezes durante entrega de drogas.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido franqueamento da entrada pelo apelante Ericson. Ademais, com amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, especialmente após o depoimento dos policiais colacionados nos autos.

Assim, os Tribunais Superiores compreendem que fica afastada a alegação de que há ilegalidade por invasão de domicílio quando o próprio morador franqueia a entrada dos policiais, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO DA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional" (RHC 229.514 AGR, Relator(a): GILMAR Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023). 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 3. In casu, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a justa causa para ingresso dos policiais no domicílio dos agravantes, tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada da casa em que estava sendo praticado o tráfico de drogas - denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial -, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade a justificar o ingresso no domicílio. 4. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial. 5. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial. 6. Ademais, extrai-se do julgado atacado que a paciente autorizou o ingresso dos policiais na residência. Vê-se, assim, que a entrada no imóvel franqueada pela ré afasta a aventada violação de domicílio. Deste modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg-HC nº 914.812, Proc. 2024/0180468-1 – SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 27/08/2024) - Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional" (RHC 229.514 AGR, Relator(a): GILMAR Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023). 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 3. In casu, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a justa causa para ingresso dos policiais no domicílio do agravante, tendo em vista que estavam em ronda e o paciente demonstrou nervosismo ao avistá-los, situação autorizadora da abordagem, ante a ocorrência de fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, afastando, assim, a ilicitude do ingresso na casa do réu. 4. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial. 5. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial. 6. Ademais, o ingresso na residência foi autorizado pelo paciente. Vê-se, assim, que a entrada no imóvel franqueada pelo réu afasta a aventada violação de domicílio. Deste modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg-HC nº 916.347, Proc. 2024/0187842-2 – GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 05/09/2024)

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Cidadão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024) - destaquei

“PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima - de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.” (STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024) - destaquei

Paralelamente à questão do consentimento, avulta a existência de "fundadas razões" que, por si sós, legitimariam a ação policial. As investigações prévias, mencionadas pelos agentes públicos e corroboradas por elementos concretos – como o conhecimento anterior do veículo Renault Sandero, placas OCY-4350, utilizado nas entregas de entorpecentes, e a informação de que o hotel servia como base para armazenamento e preparo das drogas – configuram a justa causa necessária para o ingresso domiciliar, independentemente de mandado judicial, em face da natureza permanente dos delitos sob apuração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida, e o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, firmaram o entendimento de que, em se tratando de crime permanente, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando existirem fundadas razões, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. As informações colhidas durante as investigações preliminares forneceram o substrato fático necessário para a atuação policial. Vejamos:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF, RE nº 603.616, Rel. Min Gilmar Mendes, Pleno, J. 05/11/2015) – destaquei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSOEM DOMICÍLIO. ALEGADA ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVONÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas. A defesa alegou nulidade das provas por invasão de domicílio sem mandado judicial e pleiteou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, afirmando que o ingresso no domicílio ocorreu em flagrante delito, com autorização do companheiro da agravante, afastando a ilicitude da prova. 3. O Recurso Especial foi inadmitido na origem, e a defesa apresentou agravo em recurso especial, reiterando os fundamentos do Recurso Especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais no domicílio da agravante sem mandado judicial, mas com autorização do companheiro, configura prova ilícita. 5. Outra questão em discussão é a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Tribunal de origem considerou que o ingresso no domicílio foi legal, pois ocorreu em flagrante delito e com autorização do companheiro da agravante, conforme jurisprudência do STJ. 7. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência do STJ, que permite a modulação dafração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não haja. bis in idem 8. A agravante não apresentou elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar os fundamentos do Recurso Especial. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando ocorre em flagrante delito e com autorização de residente. 2. A modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado não pode incorrer em bis in idem. "Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.STJ, HC 348.095/SC, Rel. Min. Ericson Maranho, 6ª Jurisprudência relevante citada: Turma, DJe 31.03.2016; STJ, AGRG no AREsp 2247853/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soaresda Fonseca, 5ª Turma, DJe 13.03.2023. (STJ, AgRg-AREsp nº 2.424.377, Proc. 2023/0274670-9 – SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, J. 22/04/2025) - destaquei

Isso posto, além da permissão para entrada em seu domicílio e das investigações prévias, Ericson confirmou aos policiais que estava em posse de entorpecentes, conforme relato supramencionado do policial Ronney de Almeida Gonçalves, de maneira que o flagrante também restou configurado, estando presente justa causa para que os policiais adentrassem a residência do apelante.

Assim, não há que se falar em nulidade de provas por invasão de domicílio.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelos apelantes Arthur e Ericson. [...]

Desta feita, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado no r. Acórdão que o conjunto probatório existente nos autos se demonstrou suficiente para embasar a sentença condenatória, de maneira que não se verificou qualquer nulidade por violação de domicílio, ou quanto às provas derivadas da busca domiciliar.

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Após observar os termos do voto condutor, a luz dos Embargos de Declaração opostos, entendo por trilhar um caminho de análise que me leva a conclusão diversa da que foi atingida pelo E. Relator.

Entendo que há sim uma situação fática que não foi elucidada a luz do contraditório das provas que estão nos autos e que, segundo considero, possuem carga probatória relevante e hábil a infirmar a legalidade da diligência encetada no quarto de hotel ocupado pelo acusado Erickson.

Segundo relatos dos policiais que realizaram a diligência houve autorização de ingresso no quarto de hotel que estava ocupado por Erickson, assim, a autorização, segundo o voto do E. Relator, concluiu pela legalidade do ato praticado a luz dos fundamentos apresentados e já pacificados pelo STJ.

Ocorre que não houve o enfretamento dessa legalidade com o depoimento da principal testemunha da diligência e que trabalhava no hotel na hora do ocorrido e que se trata da pessoa de Célia.

Segundo esta testemunha os policiais solicitaram que ela fosse até a porta do quarto do recorrente e tocasse a campainha para que fosse possível a entrada sem o arrombamento da porta.

Ao que concluo que, se havia necessidade de falsear o solicitante da entrada, se houve a ocultação da verdadeira pessoa que chamava o hospede no seu quarto de hotel,
legalidade plena não havia
, já que mais do que cediço que todos os hotéis possuem inúmeras chaves a disposição para que fosse aberta a porta do quarto.

Certo e nem vou tecer minucias sobre o tema, mas o quarto de hotel possui o respaldo constitucional para que seja considerado domicílio para os efeitos da garantia constitucional, o que impõe que a diligência a ser perpetrada, esteja respaldada em todos os elementos que foram definidos pelo STJ, seja com relação a autorização e sua prova, seja com relação ao crime permanente dada a sua natureza.

Mas há o depoimento desta testemunha, Célia, que estava no local, que foi quem chamou o recorrente pela campainha e que propiciou a entrada dos agentes. E, sendo esta a dinâmica dos fatos, não houve consentimento ainda que houvesse diligência prévia, o que macula por completo as provas obtidas, a regularidade do procedimento e a validade do julgamento conforme já fixaram os tribunais superiores.

E sobre as diligências prévias, conforme narrado pelos policiais, de igual forma não há nos autos a prova de que esta ocorreu, tornando ainda mais fragilizada a tese da regularidade da violação do domicílio se considerarmos que, pelo tempo narrado pela autoridade, sobre haver semanas que estavam efetuando diligências sobre o recorrente, não há justificativa para a ausência do mandado de busca e apreensão que poderia ter sido obtido de maneira a convalidar todo o procedimento investigativo.

Assim, após a análise dos temas apresentados em embargos de declaração, concluo que a regularidade das provas restou enfraquecida pelos argumentos edificados pela defesa, principalmente pelo depoimento da testemunha Célia e o ingresso no quarto.

Desta forma, entendo que a invalidade das provas macula o conjunto probatório, afastando a materialidade do delito imputado, impondo a absolvição dos acusados com base no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.